Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CARÊNCIA DA AÇÃO. INACOLHIDA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA No 1.132 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Não se conhece do recurso na parte em que formulada pretensão não suscitada tampouco discutida na instância inaugural por configurar inovação recursal. Com efeito, em análise do teor da peça recursal apresentada pelo apelante, constata-se que houve a alegada inovação, pois a questão – irregularidades no contrato de financiamento quanto à cobrança das taxas e encargos – não restou debatida no processo. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA.
2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. A preliminar arguida pelo apelante não merece amparo, tendo em vista que o ajuizamento da demanda é útil, adequada e necessária para fins de dirimir o litígio. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
3. O art. 129-B do CTB dispõe que nos casos de propriedade fiduciária de veículo, o registro deve ocorrer na repartição competente para o licenciamento do bem. O apelante comprovou que a anotação da alienação fiduciária foi devidamente formalizada no Detran/DF. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO INACOLHIDA.
4. No julgamento - em sede do recurso repetitivo -, do REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese sobre o assunto no Tema no1.132.
5. Ou seja, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
6. No caso, abstrai-se desta referida decisão que não mais será necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, bastando a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço do contrato, sendo dispensável que haja qualquer tipo de comprovante de seu recebimento.
7. Dessa forma, o endereço constante na notificação extrajudicial enviada por AR (ID 63491305) foi encaminhada para o endereço informado no contrato (ID 63491302)
8. Precedentes: Acórdão 1839251, 07080828120228070019, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1836031, 07034579020248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso desprovido.